Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito, consubstanciado em eventual omissão, contradição ou erro material, na fundamentação do julgado.
3. Em que pese a argumentação e combatividade do embargante, destaco que a matéria foi integralmente e corretamente abordada tanto na decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, quanto no julgamento colegiado do agravo de instrumento.
4. Como se observa, a argumentação apresentada teve como fundamento principal a ausência de demonstração de qualquer elemento fático que evidenciasse a relação das partes com o foro escolhido, além da necessidade de utilidade da seleção do local para dirimir as controvérsias.
Nessa linha, considero que foi analisada de forma precisa a questão da escolha aleatória de foro, entendimento acompanhado pelos pares votantes no julgamento colegiado.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.